Tribunal: TJDFT
Processo: 0715298-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715298-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: JOSE SANCHES NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO CARTOES S.A., parte autora, contra a r. decisão (ID 225641714) proferida pela 12a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença (processo n. 0702649-29.2017.8.07.0001), que indeferiu o pedido da parte exequente de expedição de ofício à SUSEP. Eis o teor da decisão recorrida (ID 225641714): Trata-se de pedido da parte exequente de expedição de ofício à SUSEP para que informe sobre a existência de fundos de previdência privada em nome do executado. Em consulta no site da SUSEP, verifiquei que compete à referida Superintendência realizar autorização prévia, em relação a entidades abertas de previdência privada, para: “1. Constituição ou autorização para funcionamento (inclui ampliação da área geográfica de atuação ou do objeto social e transformação ou mudança de objeto social das quais resulte uma sociedade seguradora, de capitalização, resseguradora local ou entidade aberta de previdência complementar) 2. Alteração de controle societário 3. Cisão, fusão ou incorporação 4. Redução do capital social 5. Cancelamento de autorização para funcionamento (inclui redução da área geográfica de atuação ou do objeto social) 6. Indicação para cargo estatutário” Há também, no site, uma opção para consumidor pesquisar se determinado plano de previdência complementar aberto é registrado na SUSEP, para que verifique se o plano é fiscalizado. No entanto, não há qualquer informação de que a SUSEP possua algum controle sobre quem é titular de determinado plano de previdência privada, o que revela a inadequação do requerimento, que seria inócuo para a efetividade da execução. Ademais, tratando-se de entidades de previdência privada aberta, as aplicações financeiras operadas por elas já estavam abrangidas pelas pesquisas pelo BACENJUD, o que permite concluir que também estão pelas consultas ao SISBAJUD, que tem base de pesquisa mais ampla, abrangendo os seguintes segmentos: • Banco do Brasil (Banco Múltiplo) • Caixa Econômica Federal • Banco Comercial • Banco Comercial Cooperativo • Banco Múltiplo • Banco Múltiplo Cooperativo • Banco de Desenvolvimento • Banco de Investimento • Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (Financeiras) • Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (CTVM) • Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) • Instituição de Pagamento autorizada pelo Banco Central do Brasil (BC) No sentido do que se expôs, o seguinte julgado do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG E À SUSEP PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO BACENJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Aplicações financeiras consubstanciadas em fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar são abrangidas pelo BACENJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNseg e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para verificar a sua existência. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1256166, 07140323620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pela parte exequente. Retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 212742943. Interpostos Embargos de Declaração (ID 226711197) e rejeitados (ID 230963900). A parte agravante (ID 70947845), em síntese, alega que o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, observado ainda que o Agravante busca essa satisfação há muito tempo. Ressalta que através do ofício à SUSEP é possível verificar a existência de valores de seguros e valores mantidos em planos de previdência privada que se equiparam a aplicações financeiras, ocupando assim, o primeiro lugar na ordem de preferência. Defende que o Judiciário é o órgão responsável por encaminhar o ofício/decisão judicial às seguradoras, que respondem diretamente ao Juízo de origem, sobre a existência de valores decorrentes de seguros, capitalização e/ou de previdência privada, restando evidente a efetividade da medida e sua disponibilização sem restrições à busca de satisfação de crédito, nada havendo o que falar em inocuidade da medida. Salienta que a pesquisa SisbaJud não alcança os valores que se busca com a expedição de ofício. Neste ponto, cumpre ressaltar que, é imprescindível a expedição do Ofício para realização da medida, tendo em vista que não é possível a adoção da medida pelo exequente por meios próprios. Informa que já foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas RenaJud, InfoJud e SisbaJud nos autos de origem, restando o resultado insuficiente para satisfação do débito, revelando assim, a dificuldade do requerente em receber os valores que lhe são devidos, logo, trata-se de uma situação excepcional, requerida apenas após o esgotamento dos meios convencionais. Requer a atribuição de efeito suspensivo, haja vista que o prosseguimento do feito pode ocasionar no início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, ou eventual, extinção do feito, de forma indevida. Preparo recolhido (ID 70979184). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a parte agravante alegar periculum in mora, não demonstra o efetivo perigo na demora a justificar a concessão do efeito suspensivo. Considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital